Tribunal: TJMT
Processo: 1008929-50.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 1008929-50.2018.811.0015 (VB)
VISTOS,
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, M.M. Dr . Mirko Vicenzo Gianotte, na Ação Civil Pública intentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, que condenou o requerido na obrigação de adequar obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais da Av. da Itaúbas, no trecho compreendido entre as Av. dos Flamboyants e Perimetral Sul, às normas ambientais vigentes a fim de obter à Licença Prévia, de Instalação e de Operação, bem como eventuais danos já causados, no prazo de 120 (cento e vinte) dias (ID. 50005102).
Irresignado, o ente municipal busca a reforma da sentença sob o argumento, em preliminar, de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, porquanto, segundo alega, o objeto da ação de origem não versa exclusivamente sobre matéria de direto.
No mérito, que não cabe ao Poder Judiciário intervir no controle da atividade administrativa, notadamente no que diz respeito ao mérito administrativo, que consiste na oportunidade e conveniência da Administração Pública.
Aliado a isso, sustenta que a imposição de obrigação de tal natureza implica em violação ao princípio da harmonia, independência e separação dos poderes, bem como atinge a cláusula da reserva do possível e o orçamento público que é estabelecido previamente.
Ao final, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. E, eventualmente, superada, o provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida (ID 50005105).
O recorrido ao contrarrazoar o apelo rechaça as alegações aventadas nas razões recursais (ID 50005112).
Inicialmente observa-se que o objeto da pretensão recursal envolve tutela do meio ambiente, abra-se, portanto, vista ao órgão ministerial de segunda instância na condição de custos legis, consoante preconiza o artigo 51, inciso XXI, do Regimento Interno deste Sodalício.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado